Tribunal: TJBA
Processo: 8184714-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8184714-72.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: GEDAIL EVANGELISTA DE SOUZA Advogado(s):BENJAMIN VIANA DE MENESES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO COMO DEPENDENTE. NEGATIVA INDEVIDA. PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE INFANTOJUVENIL. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação movida por Gedail Evangelista de Souza, condenando a operadora de plano de saúde a incluir o recém-nascido filho da autora como beneficiário-dependente, sem nova contagem de carência, nos termos do art. 12, III, "a", da Lei nº 9.656/98. A sentença também confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e fixou multa cominatória por eventual descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em incluir o recém-nascido como dependente da genitora titular, sob a alegação de pendência documental; (ii) estabelecer se a inclusão deve respeitar os prazos de carência previstos no contrato ou se deve ocorrer de forma imediata, conforme dispõe a legislação; (iii) determinar se a multa cominatória aplicada é exigível e proporcional diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 9.656/98, em seu art. 12, III, "a", assegura expressamente a inclusão de recém-nascido no plano de saúde da genitora titular, sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que a solicitação ocorra no prazo de 30 dias do nascimento, como verificado nos autos. O direito à saúde, especialmente quando se trata de recém-nascido internado em UTI, é de natureza indisponível e encontra proteção prioritária no ordenamento jurídico, sendo incabível a negativa de cobertura por razões meramente burocráticas. A boa-fé objetiva impõe às operadoras de planos de saúde o dever de agir com cooperação e transparência, não podendo transferir ao consumidor os ônus decorrentes de falhas administrativas internas. A tese de ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato e ao princípio do mutualismo não subsiste, pois a inclusão do recém-nascido como dependente encontra amparo legal e jurisprudencial, e não configura benefício extraordinário ou ilegal. A multa cominatória prevista para compelir o cumprimento da obrigação de fazer (inclusão do menor) encontra respaldo nos arts. 497 e 536 do CPC e revela-se adequada diante da relevância do bem jurídico tutelado (vida e saúde de neonato), não se exigindo intimação pessoal quando a ciência da decisão é inequívoca no processo eletrônico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito do recém-nascido à continuidade da assistência médica, mesmo após os 30 dias do nascimento, bem como a obrigação da operadora de efetuar sua inscrição como dependente, independentemente de novas carências ou justificativas administrativas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve incluir o recém-nascido como dependente da genitora titular, sem imposição de novos prazos de carência, desde que a solicitação ocorra dentro do prazo legal de 30 dias previsto no art. 12, III, "a", da Lei nº 9.656/98. A recusa administrativa fundada em suposta pendência documental não afasta o dever de inclusão imediata, sobretudo em contextos de urgência médica. É legítima e exigível a multa cominatória fixada para assegurar a efetividade da ordem judicial, mesmo sem intimação pessoal, quando comprovada a ciência inequívoca da decisão no processo eletrônico. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 12, III, "a"; CPC/2015, arts. 497, 536 e 815; CF/1988, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2049636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, Súmula 410. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8184714-72.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada GEDAIL EVANGELISTA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.